Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-91.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acertada a decretação de revelia ao réu que, após devidamente intimado, não comparece à audiência de instrução.

2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto, haja vista que a simulação do uso de arma de fogo foi suficiente para intimidar a vítima, constrangendo-a a entregar o aparelho celular, restando, portanto, configurada a grave ameaça, elementar do crime de roubo.

3. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea se o réu não admitiu a autoria do crime a ele imputado.

4. Recurso conhecido e desprovido.